Tribunal: TJMT
Processo: 1016585-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016585-35.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DRo CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO
PACIENTE: MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORRÊA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo DRo CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO, OAB no 24.797/O, em favor de MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORRÊA, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, aqui apontado como autoridade coatora (ação penal cód. 614727).
O paciente encontra-se denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa (arts. 121 §2o do Código Penal e 2o da Lei 12.850/13).
O impetrante sustenta ausência de indícios veementes de autoria da associação criminosa e consequente falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal na conduta capitulada no art. 2o da Lei 12.850/13, ao argumento de que não há lastro probatório mínimo e indícios veementes da participação do acusado no crime.
Justifica, que “...não restou claro porque a conduta do Matheus se enquadra no delito de constituir orcrim, dizendo apenas que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria mas não aponta onde estão esses elementos em relação ao crime de constituir orcrim, não se desincumbindo de seu dever constitucional de fundamentar as decisões que profere.” (pag. 05-PDF).
Assim, postula a rejeição da denúncia quanto ao delito de associação criminosa ou TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL por faltar os requisitos mínimo para sua propositura.
É o relatório.
Decido.
No presente caso, considerando que a denúncia encontra-se recebida pelo juiz originário, analiso a presente ação penal como pleito de trancamento da ação penal.
O trancamento de inquérito ou de ação penal por intermédio de Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, admissível somente quando flagrante a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que, em hipótese alguma, pode ocorrer de forma liminar e monocraticamente, impondo-se, em razão da natureza da medida, a oitiva da autoridade coatora e a observância à regra da colegialidade.
Assim, em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal com base em ausência de justa causa ou em negativa de autoria (já que um dos fundamentos do impetrante é de que “...não há informações que apontem que Matheus, especificamente, seria membro de orcrim”) quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal.
Por conseguinte, o jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Com efeito, o afastamento definitivo de forma prematura da persecução penal resta temerário, devendo ser indeferido qualquer pleito de análise em sede de liminar, que será melhor apreciado quando do exame do mérito da impetração.
Ante ao exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de trancamento da ação penal formulado, aguardando as devidas informações e parecer da Procuradoria de Justiça para nova análise, a ser feita pelo colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c